Tribunal: STF
Processo: AI 574468
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO
   DESPROVIDO.
Não é possível, na via extraordinária, o reexame
   de fatos e provas do processo, na forma do enunciado 279 da
   Súmula do Supremo Tribunal Federal.